Tribunal: TJDFT
Processo: 0732456-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante.

2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

3. No caso, a documentação acostada aos autos indica que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.

4. Precedente: “ 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 3. Portanto, o contracheque, extratos bancários, somados a demais elementos no processo, comprovam a alegada situação de hipossuficiência do agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07363097520218070000, Relator: João Luís Fischer, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022.

5. Recurso provido.